Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721679-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDO: CAMILA OLIVEIRA MOURA DESPACHO A parte recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP N. 7, de 28/1/2025, em vigor desde 3/2/2025, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024